Tribunal: CARF
Processo: 10880.903201/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903201/2014-60
ACÓRDÃO
1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
É autorizada a demonstração da retenção por outros meios de prova,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Caso concreto em que o contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903201/2014-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.100/111, contra acórdão recorrido, efls. 69/79,
que julgou a Manifestação de Inconformidade (efls. 02/05) improcedente.
No presente caso, o interessado alega que sofreu retenções de CSLL na fonte,
realizadas pelas fontes pagadoras, e que possui um direito creditório no valor de R$ 189.291,40,
oriundo de saldo negativo de CSLL, do 3o trimestre de 2004. O interessado afirma também que a
RFB não poderia não homologar o direito creditório pretendido e automaticamente lançar a
cobrança como débitos.
Porém, o Despacho Decisório no 078147471, emitido pela Derat São Paulo (e-fls.
111) referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 17749.93492.161009.1.7.03-0909,
do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao 3o trimestre do ano calendário 2004:

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte relatório do acórdão recorrido:
2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 189.291,40 -, a DRF reconheceu,
de forma parcial, o valor de R$35.614,64.
3 O direito creditório discutido no presente processo é de R$153.676,76, como se
reproduz de forma parcial abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903201/2014-60
3

4 Segundo o Despacho Decisório, a DRF não confirmou a totalidade das parcelas
informadas a título de retenções sofridas na fonte (CSLL), único tipo de parcela na
composição do direito creditório pretendido.
5 Do exposto, a DRF de origem homologou de forma parcial o PerDcomp
17749.93492.161009.1.7.03-0909 e não homologou as demais PerDcomps
relacionados.
6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 13.03.2014, e-fls.
55/56. 7 Em petição recebida em 28.03.2014 (e-fls. 2/5), o interessado alega que:
 Atua na área de prestação de serviços de recursos humanos, assim como
seleção, contratação e destinação de pessoas para os clientes tomadores de
serviços.
 Em razão das atividades prestadas, quando da emissão de faturas e notas fiscais,
os clientes realizam retenções de tributos federais.
 Informou em PerDcomp todos os CNPJs, com os valores exatos retidos pelas
fontes pagadoras.
 Ocorre que a DRF homologou apenas de forma parcial o direito creditório
pretendido, homologando parcialmente o PerDcomp 17749.93492.161009.1.7.03-
0909, não homologando os PerDcomps 21468.45841.161009.1.7.03-3640;
08488.03402.161009.1.7.03-6900;
36644.18189.161009.1.7.03-8000;
19786.94117.161009.1.7.035705 e 29096.87030.161009.1.7.03-5480.
 O fato da confirmação apenas parcial dos valores informados em PerDcomp não
pode ser interpretada de forma a simplesmente indeferir o pedido de
compensação e automaticamente lançar os valores como débitos do contribuinte.
 Teve seu faturamento diminuído uma vez que teve descontado pelas fontes
pagadoras o imposto retido na fonte.
 Faz-se necessário uma averiguação dos dados que faltam para homologação
total solicitada.
8 À vista do exposto, o interessado requer que a manifestação de inconformidade
seja recebida, reconhecendo o direito creditório, e homologando a compensação
pretendida, uma vez que relacionou em PerDcomp as retenções efetivamente
sofridas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903201/2014-60
4
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 6/20.
10 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 65/68.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do racional abaixo exposto no voto condutor: “nos autos não há
qualquer comprovante emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado”.
E arremata:
Conclui-se que o interessado não possui retenções na fonte suficientes para
compor o saldo negativo que defende possuir em sede de manifestação de
inconformidade.
Cientificado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, buscando reformar o
acórdão recorrido, e reconhecer a integralidade do crédito pretendido, com base nos seguintes
fundamentos, a seguir sumarizados: DA TEMPESTIVIDADE; DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO; DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EFETUADO PELAS FONTES PAGADORAS.
Assim, conclui que:
Pelo exposto, aliado à documentação anexa à presente Manifestação de
Inconformidade, resta cediço a necessidade de reconhecimento INTEGRAL do
direito creditório da RECORRENTE por esta autoridade fiscalizatória, sendo
acolhido o pedido de reconhecimento INTEGRAL da compensação de débitos de
CSSL, como bem apontado na PER/DCOMP apresentada.
Ato contínuo o presente recurso foi encaminhado ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, preenchidos os requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PerDcomp 17749.93492.161009.1.7.03-0909, do
tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao 3o trimestre do ano calendário 2004:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903201/2014-60
5

A DRJ entendeu por indeferir a impugnação, mantendo o despacho decisório, sob a
premissa de que o contribuinte não teria comprovado o efetivo crédito via DIRF:
22 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, condiciona a dedução do IRRF à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção.
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
23 Não obstante isso, consultei o sistema SCC e determinei a realização do
batimento das retenções na fonte, informadas no PerDcomp, com o
cruzamento de informações das retenções na fonte informadas em DIRF, e
juntei aos autos às e-fls. 65/68.
24 Às e-fls. 68 constata-se que, mesmo com a realização do novo
batimento entre as retenções na fonte informadas em PerDcomp, com as
informadas em DIRF, não foi confirmado o valor de R$153.676,76.
25 Cabe ressaltar que nos autos não há qualquer comprovante emitido
pelas fontes pagadoras em nome do interessado.
26 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa
jurídica deduzir o tributo pago ou retido na fonte, desde que as
correspondentes receitas tenham sido oferecidas à tributação.
(...)
31 Nos autos, o interessado não apresentou os comprovantes de retenções
emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras que possam comprovar o
direito creditório pretendido.
32 E ainda que adotássemos as informações prestadas pelas fontes
pagadoras em DIRF, as retenções de CSLL sofridas na fonte confirmadas
não se revelariam suficientes para a totalidade do crédito pretendido,
conforme fora apurado pela DRF de origem.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.531 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903201/2014-60
6
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
De fato, o princípio da verdade material deve perseguir a verificação do eventual
direito creditório existente.
Contudo, é ônus da Recorrente demonstrar, por intermédio de provas, a existência
do direito creditório pleiteado.
No caso concreto, porém, verifica-se que a interessada não apresentou
documentos que demonstrem a retenção na fonte, devendo ser mantido, portanto, a conclusão
alcançada pelo acórdão recorrido.
Em outras palavras, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe
cabia, mister a manutenção do acordão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 122
DF CARF MF
Original